Tribunal: TJDFT
Processo: 0730269-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO ENTRE COOPERATIVAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pelos embargados, reconhecendo a existência de grupo econômico entre cooperativas e autorizando a desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro de fato no acórdão embargado ao reconhecer a formação de grupo econômico entre cooperativas com base em premissa equivocada; e (ii) estabelecer se a decisão omitiu ou incorreu em contradição quanto à natureza jurídica das cooperativas e à ausência de elementos para a desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada.
4. O acórdão embargado reconhece, com base no conjunto probatório, a existência de grupo econômico entre as cooperativas Cooperuni, Cooperbrapa e Cooperbrasil, evidenciado por identidade de diretores, sedes e finalidade, bem como transferência patrimonial entre elas.
5. A desconsideração da personalidade jurídica se deu com base na teoria menor prevista no art. 28, §5o, do CDC, não exigindo demonstração de fraude ou abuso, mas apenas a presença de obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
6. Não há erro de fato, omissão ou contradição a ser sanada, sendo a insurgência da embargante mera discordância com o entendimento adotado, o que não enseja a via eleita.
7. O pedido de prequestionamento resta atendido na forma do art. 1.025 do CPC, segundo o qual, mesmo rejeitados os embargos, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, caso presentes os vícios legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor do art. 28, §5o, do CDC dispensa prova de fraude ou abuso e pode ser reconhecida diante de elementos que indiquem a existência de grupo econômico e confusão patrimonial.
2. A formação de grupo econômico entre cooperativas pode ser reconhecida com base na identidade de diretores, sedes e finalidade social, ainda que respeitada a natureza jurídica do ente cooperativista.
3. A mera discordância da parte com a decisão judicial não configura erro de fato, omissão ou contradição passível de correção por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 28, §5o; Lei no 5.764/71, arts. 4o e 38; CC, arts. 49-A e 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.862.557/DF; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.